Tribunal: TJDFT
Processo: 0715460-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715460-23.2024.8.07.0018 RECORRENTE: VICTOR DE OLIVEIRA XIMENES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. REQUISITOS. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR. REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPUGNAÇÃO TARDIA. SÚMULA No 266, STJ. INAPLICABILIDADE. ISONOMIA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado objetivando o reposicionamento de candidato em concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de reposicionamento para o final da lista de classificação de candidato aprovado em concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal sem prévia apresentação de diploma de graduação no ensino superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 11, caput da Lei no 7.289/1984, que estabelece o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, prevê a obrigatoriedade de apresentação de diploma de graduação no ensino superior para ingresso em curso de formação para a Polícia Militar do Distrito Federal. No caso em tela, o edital exigiu a apresentação do diploma pelo candidato que requerer o reposicionamento para o final da lista de classificação. 4. Conforme o princípio da vinculação ao edital, o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, ressalvado o caso de ilegalidade. 5. Embora a Súmula no 266 do Superior Tribunal de Justiça preveja que “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”, no presente caso, não se trata de exigência realizada no momento da inscrição para o concurso público, mas em etapa bem mais avançada, em que já foi divulgado o resultado final do concurso e convocados os candidatos aprovados. 6. O acolhimento de impugnação tardia a norma editalícia em etapa avançada do concurso público gera quebra de isonomia em face dos demais candidatos, que se submeteram às regras estipuladas no edital, além de insegurança jurídica. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: “1. Não pode ser acolhida a impugnação tardia à norma do edital que exige o preenchimento de requisitos para o deferimento do pedido de reposicionamento no final da lista de classificação, depois da divulgação do resultado final do concurso, sob pena de quebra da isonomia.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, I. Lei no 7.289/1984, art. 11, caput. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 266 do STJ. Acórdão 1889792 de Relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível. Acórdão 1219360 de Relatoria Designada do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 5a Turma Cível. Acórdão 1233064 de Relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 7a Turma Cível. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado, ao exigir a apresentação do diploma no momento da inscrição afrontou o enunciado 266 da Súmula do STJ, que estabelece que referido documento deve ser apresentado na posse no cargo pretendido. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ; e b) artigo 11 da Lei 7.289/1984, argumentando que citada norma legal exige a apresentação do diploma somente na matrícula para o curso de formação. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial para suspender a eficácia do acórdão recorrido, bem como a antecipação da tutela recursal para determinar ao recorrido que reintegre o recorrente imediatamente no concurso público da PMDF em discussão. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 37, inciso I, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 927, inciso IV, do CPC, e 11 da Lei 7.289/1984, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Ressalte-se que o edital de abertura do concurso público previu, em seu item 1.8, a faculdade de impugnação do edital por parte de qualquer candidato (ID 66808249, pág. 1), mas não há relato de que o impetrante tenha oferecido impugnação ao edital dentro do prazo ali estipulado. É certo que a Súmula no 266 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.” Contudo, no presente caso, não se trata de exigência realizada no momento da inscrição para o concurso público, mas em etapa bem mais avançada, em que já foi divulgado o resultado final do concurso e convocados os candidatos aprovados. Assim, a alteração de norma editalícia em tal etapa avançada do concurso público gera inequívoca quebra de isonomia em face dos demais candidatos, que se submeteram às regras estipuladas no edital, além de inevitável insegurança jurídica. O impetrante poderia ter se insurgido contra a norma editalícia que entende ilegal no momento apropriado, mas não o fez, submetendo-se às normas do edital ao participar de todas as etapas do concurso, de modo que não se mostra cabível o acolhimento da insurgência tardia apenas no momento em que a norma se lhe afigura prejudicial” (ID 68957926). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que concerne ao pedido de concessão de tutela antecipada, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025